Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711158-76.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VORTEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LEANDRO SANTOS DE SA APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Bem como sobre possível não conhecimento da alegação de fabricação de prova por inovação recursal, tendo em vista que tal alegação não foi suscitada anteriormente. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024 16:24:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador